Tribunal: TJBA
Processo: 8003129-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003129-34.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA RITA DE JESUS FREIRE Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. SIMPLES DESCONTENTAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Não se prestam os aclaratórios para rediscussão de questão controvertida já amplamente discutida e apreciada, ainda que para prequestionar. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo dos autos n. 8003129-34.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANA RITA DE JESUS FREIRE e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS DECLARATÓRIOS, nos termos do relatório e voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça